Tribunal: TJPA
Processo: 0014735-71.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014735-71.2019.8.14.0401

APELANTE: WELITON BRITO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do cp). Autoria e materialidade comprovadas. Reconhecimento seguro pela vítima. Prisão em flagrante. Testemunhos coerentes e concordantes. Negativa de autoria isolada e infundada. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Weliton Brito dos Reis contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

2.

O apelante pleiteia a absolvição sob os argumentos de negativa de autoria, insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II.
questão em discussão

3.

A questão central consiste em verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, em especial quanto à autoria delitiva, frente à negativa de autoria apresentada pela defesa.

III.
razões de decidir

4.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Entrega do objeto subtraído, além dos demais documentos acostados aos autos.

5.

A autoria delitiva está amplamente demonstrada pelo reconhecimento seguro e direto do acusado pela vítima, Gheyza da Silva Santos, realizado logo após o crime, o que possibilitou sua perseguição e prisão em flagrante.

6.

Os depoimentos dos policiais militares Carlos Alberto Barros de Almeida Júnior, Helwaanny Vieira Alcântara e Alessandro Matos Pamplona são uníssonos e coerentes, confirmando que: (i) a vítima indicou o recorrente como autor do roubo; (ii) houve perseguição policial ao acusado, que tentou se desfazer do celular subtraído durante a fuga; e (iii) o recorrente foi detido logo em seguida, com resistência à abordagem.

7.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório não encontra respaldo no conjunto probatório, que é robusto, coerente e harmônico.

8.

O reconhecimento da autoria pela vítima, associado à prisão em flagrante e aos depoimentos dos policiais, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

9.

As provas dos autos foram valoradas de forma adequada pelo Juízo a quo, não havendo qualquer dúvida razoável a ensejar a absolvição do recorrente.

IV.
dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157,
caput
; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 611.726/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16.03.2021; STF, HC nº 112.776, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 10.12.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

WELITON BRITO DOS REIS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Em suas razões, pede a absolvição, sob os argumentos de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio por reo
(ID 17489805).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17489808).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso (ID 17699648)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 14 de julho de 2019, por volta de 19h30min, em via pública, na Avenida João Paulo II, em frente à Farmácia Extra Farma, Bairro do Marco, o denunciado acima qualificado, cometeu o crime de roubo, tendo como vítima a senhora Gheyza da Silva Santos.

Narra a vítima que, na data, local e hora mencionados acima, encontrava-se aguardando a saída do seu companheiro, José Otávio Marques de Jesus, da farmácia ExtraFarma, quando o denunciado, pilotando uma bicicleta,

aproximou-se e puxou o celular que estava nas mãos da vítima. Ato contínuo, o denunciado empurrou a vítima e, em seguida, empreendeu fuga do local.

Em seu depoimento, o condutor Carlos Alberto Barros de Almeida Júnior narrou que se encontrava em patrulhamento ostensivo no Bairro do Marco, na VTR PREFIXO ROTAM 4315, na companhia dos policiais Alessandro Matos Pamplona e Helwaanny Vieira Alcântara, quando ao trafegarem pela Avenida João Paulo II, próximo à farmácia Extra Farma, depararam-se com a senhora Gheyza da Silva Santos, que comunicou ter sido vítima de roubo, apontando para o denunciado que se encontrava em fuga.

Ato contínuo, os agentes da lei iniciaram perseguição ao denunciado, ocasião em que este, ao perceber a aproximação dos policiais, jogou ao solo o celular da vítima. Mais adiante, o denunciado caiu da bicicleta, o que facilitou o trabalho dos policiais, apesar de o denunciado ter resistido à prisão.

Conduzido à Seccional do Bairro da Pedreira, o denunciado, em seu interrogatório, narrou que estava a caminho da residência de sua genitora, ocasião em que foi abordado por policiais da ROTAM que o acusaram de ter cometido o crime de roubo. Na ocasião, acabou caindo da bicicleta que estava pilotando. Por fim, negou que tenha jogado o celular da ofendida ao solo.

Ocorre que, não obstante a negativa por parte do denunciado, a vítima não hesitou em reconhecê-lo como o autor do delito. (...)”

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do apelante, sustentando o pleito na negativa de autoria, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Conforme pontuado na sentença, a
materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de Id Num. 46859352 – Pág. 03 dos autos de IPL, Auto de Apreensão de Objeto e Auto de Entrega – ID Num. 46859354 – Pág. 2 e 4, respectivamente e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

A autoria, por sua vez, encontra amparo nas provas testemunhais e na prisão em flagrante do apelante. Vejamos.

A testemunha Carlos Alberto Barros de Almeida, policial militar, disse que estava em patrulhamento na área do Marco, quando soube do crime e em perseguição ao acusado este se desfez do aparelho celular da vítima. Que mais a frente o acusado caiu da bicicleta e assim foi conduzido para a Delegacia. Disse que a vítima reconheceu seu aparelho celular.

A testemunha Helwaanny Vieira Alcantara, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando a vítima acenou para a viatura e na ocasião declarou que havia sido vítima de roubo. Que em busca, o acusado ao avistar a polícia empreendeu fuga, jogou o celular e mais a frente caiu. Que o réu ofereceu resistência no momento da detenção e tiveram que usar de força para conseguir deter o denunciado. Lembra que conduziram o acusado até a vítima, que na ocasião reconheceu o denunciado como autor do crime e em seguido fora conduzido até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Disse que quando foi abordado pela vítima ainda deu para avistar o denunciado em fuga, o qual foi apontado pela ofendida. Relata que viu também o momento em que o acusado jogou o celular da vítima e que o pegou, enquanto os demais policiais continuaram no encalço do réu. Lembra que quando passou pela vítima esta havia acabado de ser assaltada.

A testemunha Alessandro Matos Pamplona, policial militar, disse que estavam em rondas pela João Paulo II, quando viu uma pessoa muito rápido subir em uma bicicleta e quando olhou para o lado viu a vítima apontando e dizendo que havia sido roubada. Disse que saíram em busca do denunciado e ao se aproximar este jogou o celular. Que conseguiram localizar o denunciado e fizeram sua detenção e o conduziram para a delegacia. Que passaram pelo local logo após o crime ocorrer.

A vítima Gheysa da Silva Santos disse que estava em frente a uma farmácia (Extrafarma), localizada na Avenida João Paulo II, solicitando um motorista de aplicativo, momento em que foi surpreendida pelo acusado, que estava de bicicleta, ocasião em este a empurrou e de forma agressiva lhe subtraiu um aparelho celular para, após, empreender fuga. Relatou que, naquele momento, avistou uma viatura da Rotan e, em seguida, viu que os policiais haviam detido o acusado. Chegando no local onde o réu foi abordado pelos policiais, reconheceu-o como autor assalto e, por essa razão, foi conduzida à delegacia juntamente com o acusado. Por fim, perante esse juízo, não hesitou em reconhecer o acusado WELITON BRITO DOS REIS como autor do crime.

O apelante, em seu interrogatório, negou a autoria do crime.

Em que pese a negativa do recorrente em juízo, suas palavras não se sustentam diante do contexto probatório.

O reconhecimento seguro realizado pela vítima, apontando o recorrente aos policiais, imediatamente após a prática delitiva, permitindo a perseguição e prisão em flagrante do indigitado, corroborado pelos testemunhos dos policiais e aliado aos demais elementos de provas dos autos, não deixa margem para dúvidas da autoria imputada.

Assim, o arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, por qualquer dos argumentos da defesa.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2025